Tribunal: TJDFT
Processo: 0727955-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727955-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: EULINA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Ciente dos memoriais juntados ao ID 31348474. Aguarde-se o julgamento do recurso (ID 31068509). Por ora, nada a prover. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator